Tribunal: TJMT
Processo: 1006596-63.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006596-63.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (ADVOGADO), ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA - CPF: 012.092.761-60 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ - CPF: 022.192.651-88 (IMPETRANTE), EDVALDO LUIZ DAMBROS registrado(a) civilmente como EDVALDO LUIZ DAMBROS - CPF: 522.083.899-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ROBERTO MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 971.883.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME RAINHA TRENTO - CPF: 056.179.181-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006596-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E SONEGAÇÃO FISCAL – ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – NÃO CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROPALADA OFENSA AO TEOR CONTIDO NA SÚMULA VINCULANTE N. 24 – DESCABIMENTO – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL – MEDIDA EXCEPCIONAL –
ORDEM DENEGADA, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 (
‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei n. 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’
) quando o
modus operandi
utilizado na conduta delituosa passa pelo cometimento de outros crimes, como forma de burlar a fiscalização tributária, notadamente como no caso, em que foram constituídas empresas fantasmas para transferir a cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas inexistentes, a fim de beneficiar as empresas que efetivamente recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver ainda o crime de lavagem de dinheiro”
[STJ, HC n. 715.307/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022].

“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária”
[STJ, AgRg no RHC n. 156.183/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021].

“O trancamento prematuro de inquérito policial, e via
habeas corpus
, é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade.

Consoante a Súmula Vinculante n. 24, não se tipificam os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo. Enquanto não sobrevier certeza da exigibilidade da obrigação e da liquidez do crédito, não há justa causa para a instauração do inquérito ou o ajuizamento de ação penal relacionada aos tipos em apreço.

O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não fiscal.

Ademais, é prescindível prévio exaurimento de processo fiscal para o desencadeamento da persecução penal relacionada ao crime do art. 1°, V, da Lei n. 8.137/1990, de natureza formal. Precedente.

No caso, o inquérito policial era juridicamente possível e razoável, sob pena de consagrar a impunidade, porquanto intentou desarticular crimes outros, além da sonegação de ICMS (associação criminosa, falsidades ideológica e documental e falta de fornecimento de documentos fiscais obrigatórios), que constituíam verdadeiro embaraço à fiscalização tributária e prescindiam de constituição definitiva do tributo para serem investigados.

Caracterizada a justa causa para o procedimento, não há como reconhecer a ilegalidade das provas colhidas durante o seu curso, aptas a lastrear, juntamente com o posterior lançamento e inscrição em dívida ativa, a denúncia por incursão nos arts. 1°, I, II e V, da Lei n. 8.137/1990, 155, § 4°, II, e 288, ambos do CP”
[STJ, RHC n. 51.290/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 9/9/2019].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006596-63.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
IMPETRANTE: FERNANDO HENRIQUE CHAUCHER DA CRUZ

IMPETRADO: JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Fernando Henrique Chaucher, em favor de Alexsandro de Souza Silva, apontando como autoridade coatora o juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Capital.

O impetrante postula, dentre outros, o sobrestamento do Inquérito Policial n. 7/2022, até que se constitua a cadeia de custódia das vendas das mercadorias, aduzindo que
“a não constituição da cadeia de custódia constitui uma afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF, e a não constituição do crédito tributário correto contraria a Súmula Vinculante n. 24 do STF e a Lei n. 13.964/2019”
.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e do Promotor de Justiça, Wesley Sanchez Lacerda, opinou pelo não conhecimento do presente
habeas corpus
e, se conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006596-63.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme destaquei na decisão indeferitória de liminar a petição inicial,
além de extensa, se apresenta de todo confusa em sua fundamentação, com redação complexa e de difícil intelecção.

Porém, após ler e reler a petição inicial, acredito a pretensão do impetrante consista no sobrestamento do Procedimento Investigatório Criminal n. 7/2022, instaurado pelo Ministério Público Estadual para apurar a abertura de 60 [sessenta] empresas de fachada registradas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco.

E chego a esta conclusão porque a defesa de Alexsandro de Souza Silva impetrou
habeas corpus
perante o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO,
sem apontar a autoridade coatora
, objetivando
“o
sobrestamento dos autos, até que se constitua a cadeia de custódia das vendas das mercadorias de todas as notas fiscais do dia 1º/06/2020 até 29/11/2023, e, ainda, diversos pedidos dentre eles a apresentação de informações sobre o recolhimento de impostos das empresas investigadas, bem como que seja oficiada a SEFAZ para que apresente os créditos tributários devidos por empresas investigadas, o Ministério Público para que se abstenha de solicitar o bloqueio judicial nas contas de todos os envolvidos, e, por fim, o desbloqueio dos bens apreendidos e a devolução dos valores das contas bancárias dos acusados”.

Grosso modo, a defesa sustenta a imprescindibilidade da
constituição do crédito tributário
para que seja possível a instauração do caderno investigativo, sob pena de se incorrer em afronta ao teor contido na Súmula Vinculante n. 24.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, não visualizo demonstrada,
prima facie
, qualquer ilegalidade a ser sanada por este remédio constitucional.

Conforme decidiu o juízo de primeira instância,
“
com relação aos pleitos do impetrante, cumpre esclarecer que já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, que eventual análise fática sobre possível constituição ou quebra de cadeia de custódia, não pode ser reconhecida em
habeas corpus
, visto que o rito desde remédio jurídico, não permite dilação probatória, devendo ocorrer na ação penal sob contraditório judicial para elucidação dos fatos”
.

Além disso, o Juízo do NIPO destacou, com precisão, que
“na via estreita do
habeas corpus
, que não permite a celeuma de provas, verifica-se,
a priori
, a inexistência de ilegalidades que justifiquem o trancamento/sobrestamento do inquérito policial. Isto porque, as investigações ainda estão em curso e o crime inicialmente tipificado, além de que, o órgão de acusação poderá, posteriormente, inclusive modificar a
opinio delicti
”
.

Apesar de sustentar possível
quebra da cadeia de custódia
, ao que parece, pretende o impetrante o trancamento da ação penal para que se verifique a existência de créditos tributários devidos nos anos de 2020, 2021 e 2022, porquanto, a seu ver, a instauração de procedimento investigatório criminal contra a ordem tributária antes do lançamento definitivo do tributo contraria a Súmula Vinculante n. 24.

Entretanto,
“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 (
‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’
) quando o
modus operandi
utilizado na conduta delituosa passa pelo cometimento de outros crimes, como forma de burlar a fiscalização tributária, notadamente como no caso, em que foram constituídas empresas fantasmas para transferir a cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas inexistentes, a fim de beneficiar as empresas que efetivamente recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver ainda o crime de lavagem de dinheiro”
[1]
.

No mesmo sentido, destaco que
“A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que se admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24/STF nos casos em que houver embaraço à fiscalização tributária ou diante de indícios da prática de outras infrações de natureza não tributária”
[2]
.

De mais a mais, analisando situação semelhante a ora enfrentada, o STJ assim decidiu,
verbis
:

“O trancamento prematuro de inquérito policial, e via
habeas corpus
, é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, sem necessidade de apreciação probatória, a falta de justa causa, a atipicidade dos fatos ou causa extintiva de punibilidade.

Consoante a Súmula Vinculante n. 24, não se tipificam os crimes previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990 antes do lançamento definitivo do tributo. Enquanto não sobrevier certeza da exigibilidade da obrigação e da liquidez do crédito, não há justa causa para a instauração do inquérito ou o ajuizamento de ação penal relacionada aos tipos em apreço.

O Supremo Tribunal Federal admite a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 nos casos de embaraço à fiscalização tributária ou ante indícios da prática de outras infrações de natureza não fiscal.

Ademais, é prescindível prévio exaurimento de processo fiscal para o desencadeamento da persecução penal relacionada ao crime do art. 1°, V, da Lei n. 8.137/1990, de natureza formal. Precedente.

No caso, o inquérito policial era juridicamente possível e razoável, sob pena de consagrar a impunidade, porquanto intentou desarticular crimes outros, além da sonegação de ICMS (associação criminosa, falsidades ideológica e documental e falta de fornecimento de documentos fiscais obrigatórios), que constituíam verdadeiro embaraço à fiscalização tributária e prescindiam de constituição definitiva do tributo para serem investigados.

Caracterizada a justa causa para o procedimento, não há como reconhecer a ilegalidade das provas colhidas durante o seu curso, aptas a lastrear, juntamente com o posterior lançamento e inscrição em dívida ativa, a denúncia por incursão nos arts. 1°, I, II e V, da Lei n. 8.137/1990, 155, § 4°, II, e 288, ambos do CP”
[3]
.

De mais a mais, conforme bem salientado pela PGJ, o trancamento de inquérito policial se trata de medida excepcional – para não se dizer excepcionalíssima –, cabível apenas quando evidente a atipicidade da conduta ou quando se verificar, de plano, a não participação do indiciado no evento delituoso, o que não sói ocorrer na hipótese vertente.

Neste ponto, valho-me dos judiciosos argumentos aduzidos pela PGJ em seu parecer, cujos fundamentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“
Como é cediço, o inquérito policial se trata de procedimento de natureza administrativa e preparatória da ação penal, em que se objetiva a coleta de provas para apurar a prática de uma infração e sua autoria, a fim de que o titular da ação penal disponha de elementos que o autorizem a promovê-la.

Deste modo, conclui-se que o trancamento do inquérito policial é medida excepcional, admissível apenas quando for evidente a atipicidade da conduta ou quando se verifica, de início, a não-participação do indiciado no evento delituoso.

[...]

Na hipótese sub judice, não se constata qualquer indício de abuso na investigação do inquérito a demonstrar ausência de justa causa, seja por atipicidade da conduta ou por inexistência de indício suficiente de autoria por parte do paciente.

Ademais, as condutas narradas, em tese, são típicas, e as questões discutidas exigem melhor apuração probatória, que deverão ser debatidas em fase de instrução processual sob a garantia do princípio do contraditório.

O inquérito policial em questão, visa apurar a abertura de 60 (sessenta) empresas, supostamente de fachada e registradas em nome de laranjas com a finalidade de fraudar o fisco.

Nas informações, consta que do relatório da SEFAZ-MT colacionado na representação, identificou-se que o grupo também abriu empresas em outros Estados da Federação, como Maranhão, Goiás e Santa Catarina, para emissão de notas fiscais de vendas de grãos fictícias para o Mato Grosso, com o intuito de diminuir a carga tributária sobre a saída de grãos do Estado, e estima que, considerando-se a inidoneidade dos documentos fiscais emitidos, o prejuízo ao erário pode chegar a R$ 170.000.000,00 (cento e setenta milhões de reais). As investigações realizadas demonstraram indícios da participação do investigado ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA, ora paciente, no esquema criminoso envolvendo a criação das empresas de fachada.

Por tais razões, existem indícios da prática do crime de falsidade ideológica e sonegação fiscal em contexto de organização criminosa.

Sobre a alegação de que a não constituição do crédito tributário correto contraria a Súmula Vinculante n. 24 do STF e a Lei n. 13.964/2019, registra-se o entendimento proferido pelo i. Des. Relator, que
‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de admitir a mitigação da Súmula Vinculante n. 24 (‘Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei nº 8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo’) quando o modus operandi utilizado na conduta delituosa passa pelo cometimento de outros crimes, como forma de burlar a fiscalização tributária, notadamente como no caso, em que foram constituídas empresas fantasmas para transferir a cobrança dos impostos para pessoas jurídicas e físicas inexistentes, a fim de beneficiar as empresas que efetivamente recebiam e comercializavam as mercadorias, além de haver ainda o crime de lavagem de dinheiro’
[STJ, HC n. 715.307/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022].

Ademais, para que o procedimento investigatório seja arquivado, a ausência de justa causa deve manifestar-se de plano, uma vez que se afigura impossível, em sede de habeas corpus, uma análise aprofundada do conjunto probatório.

Somente após o correto procedimento inquisitorial, com a devida apuração dos fatos e provas, é que se poderá averiguar a tipicidade, ou não, da conduta praticada, podendo ainda tal tipificação ser alterada pelo parquet, quando do oferecimento de eventual denúncia.

Ressalta-se, ainda, que na fase de inquérito, não há qualquer juízo definitivo de culpabilidade, sendo que seu prosseguimento não caracteriza qualquer prejuízo ou constrangimento ilegal ao paciente.

Registra-se, por fim, que caso decidido pelo trancamento do IP, a estrutura acusatória do processo penal estaria sendo tolhida
ab initio
(arts. 129 da CF e 3º-A do CPP), eis que flagrante a ilegalidade da medida pleiteada em hipótese que há materialidade e indícios de autoria delitiva, bem como apura fatos criminosos de extrema relevância jurídica, envolvendo organização criminosa, inclusive com possibilidade de prejuízo ao erário”.

Analisando situação semelhada, assim decidi:

“
‘Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo por meio do
habeas corpus
é medida excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito’
[STJ. AgRg no RHC 180951 / RJ. Relator Ministro Ribeiro Dantas. 5ª Turma. Julgado em: 30/10/2023. DJe: 3/11/2023]”
[4]
.

Cito, ainda, outros precedentes desta Câmara Criminal:

“O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de
habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando houve prova inequívoca da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou da ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito”
[5]
.

“O c. STJ decidiu que o trancamento de inquérito policial, por meio de
habeas corpus
afigura-se medida excepcional, apenas admitida
‘quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade’
(STJ, RHC nº 119.527/SP).

Se a conduta atribuída ao recorrente mostra-se, em tese, típica, o trancamento do inquérito policial afigura-se injustificável”
[6]
.

Nesse diapasão, eventual alegação de nulidade das diligências produzidas na fase inquisitorial, notadamente no atinente à propalada quebra da cadeia de custódia, poderá ser formulada e, comprovada, na fase judicial, no caso de futura propositura da ação penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ALEXSANDRO DE SOUZA SILVA
, por não se afigurar cabível o sobrestamento, tampouco o trancamento do Procedimento Investigatório Criminal instaurado em seu desfavor.

É como voto.

[1]
STJ, HC n. 715.307/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.

[2]
STJ, AgRg no RHC n. 156.183/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 17/12/2021.

[3]
STJ, RHC n. 51.290/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 9/9/2019.

[4]
TJMT,
N.U 1030410-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 6/2/2024, Publicado no DJE 7/2/2024.

[5]
TJMT,
N.U 1001748-33.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/3/2024, Publicado no DJE 22/3/2024.

[6]
TJMT,
N.U 1001394-89.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024